Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual correntista pleiteia o cancelamento de descontos automáticos realizados em sua conta salário, referentes a contratos de empréstimo bancário, após a revogação formal da autorização de débito, bem como discute o valor atribuído à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito ao consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático em conta-corrente referente a empréstimos bancários comuns, mesmo permanecendo exigível a obrigação; (ii) estabelecer qual o critério adequado para a fixação do valor da causa quando se pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297 do STJ, caracterizando a relação jurídica como de consumo.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, produzindo efeitos a partir da comunicação formal à instituição financeira.
5. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ admite a validade dos descontos em conta-corrente apenas enquanto vigente a autorização do correntista, reconhecendo sua revogabilidade como expressão da autonomia privada.
6. A revogação da autorização de débito não afasta a exigibilidade da dívida, permanecendo hígida a obrigação contratual, facultando-se ao credor a adoção de meios regulares de cobrança.
7. A manutenção de descontos após a revogação da autorização viola a autonomia da vontade do consumidor e afronta a regulamentação administrativa vigente.
8. Nos casos em que se pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito, a fim de afastar os descontos automáticos em conta-corrente pelo mútuo contratado, a soma anual dos valores das parcelas mensais dos débitos automáticos que se busca suspender represente a dimensão econômica do direito em disputa de maneira mais adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático em conta-corrente referente a empréstimos bancários comuns, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ, permanecendo exigível a obrigação contratual."; "2. Em ações que visam apenas à modificação da forma de pagamento do débito, consistente na revogação da autorização para desconto do mútuo em conta-corrente, o valor da causa deve refletir a parte controvertida, correspondente à soma anual das parcelas dos descontos automáticos impugnados, e não o valor integral do contrato.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CPC, arts. 292, II, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e V, e 42; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Tema Repetitivo no 1.085; STJ, AgInt no REsp no 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão no 2057581, 5a Turma Cível, j. 23.10.2025.